Tribunal: STF
Processo: AI 111327
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO RECURSAL QUE SE RESSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO, IMPOSSIBILITANDO A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PRINCÍPIOS GENÉRICOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTE O ÓBICE DO ARTIGO 325, INCISO V, 'F', DO RISTF (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.